Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E S P A C H O Em 30/07/2024, em ação renovatória de locação, ajuizada por SBA TORRES BRASIL LTDA em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA, foi proferida sentença de indeferimento da inicial sob fundamento de ausência do interesse processual (ID 63974543). Em 12/09/2024, SBA TORRES BRASIL LIMITADA (autora-apelante) interpôs apelação, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, na extensão, cassação da sentença (ID 63974762). O efeito suspensivo foi deferido e o apelo recebido no seu duplo efeito, conforme decisão desta Relatoria, ID 65524639. Ocorre que, na ocasião de interposição do recurso, a apelante juntou documentação que comprova que as partes se encontram em tratativas extrajudiciais avançadas de acordo para renovação do aluguel (ID 63974768). Diante desse cenário de possível composição amigável entre as partes, intime-se a apelante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após a manifestação, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator